Tribunal: TJMT
Processo: 0043366-27.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043366-27.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), BOSCHILA E KLEN TERCEIRIZACAO LTDA - ME - ME - CNPJ: 17.085.969/0001-05 (APELANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), ERICO VINICIUS PASA HERNANDEZ - CPF: 941.125.761-53 (APELADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), IVOMAR ALVES DE FREITAS - CPF: 073.698.568-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação nº
0043366-27.2016.8.11.0041

Apelante:
BOSCHILA E KLEN TERCERIZAÇÃO LTDA-ME

Apelado:
ERICO VINIVICUS PASA HERNANDEZ E IVOMAR ALVES DE FREITAS

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A EXECUTADA E A PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE-MT – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA, NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE VINCULE A VALIDADE DO ACORDO À REFERIDA CONTRATAÇÃO – SERVIÇOS EXECUTADOS – VALOR DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida sentença que julgou improcedentes os embargos do devedor se a execução tem por fundamento contrato de prestação de serviços, devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, sem nenhuma cláusula que vincule a sua vigência ou validade à contratação entre a executada/embargante e a Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, mormente se se encontra acompanhado de ARTs que demonstram a execução dos serviços pelo exequente.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação nº
0043366-27.2016.8.11.0041

Apelante:
BOSCHILA E KLEN TERCERIZAÇÃO LTDA-ME

Apelado:
ERICO VINIVICUS PASA HERNANDEZ E IVOMAR ALVES DE FREITAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por
BOSCHILA E KLEN TERCERIZAÇÃO LTDA-ME
contra a sentença que julgou improcedente os Embargos do Devedor à Execução de Título Extrajudicial movidos por
ERICO VINIVICUS PASA HERNANDEZ E IVOMAR ALVES DE FREITAS

e determinou o regular processamento do processo de execução.

Condenou, ainda, o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da execução.

Alega a parte apelante que a sentença comporta reforma, ao argumento de que o embargado/apelado prestou serviços apenas no mês de novembro de 2015 e, assim, não há falar em cobrança dos meses de dezembro de 2015, janeiro, fevereiro e março de 2016.

Afirma que o embargado não prestou os serviços descritos no contrato firmado entre as partes para fazer jus ao recebimento dos honorários pactuados, sendo as ARTs apresentadas pelo exequente apenas para justificar a cobrança pelos serviços, a fim de atender as exigências de um Edital de licitação da Prefeitura de Várzea Grande-MT, em que era necessário demonstrar a aptidão técnica para o serviço licitado.

Alega que conforme o acordo firmado entre as partes, o recorrido receberia seus honorários quando tivesse iniciado os trabalhos na Prefeitura de Várzea Grande-MT, o que, entretanto, não ocorreu, pois o processo licitatório foi anulado pelo ente Municipal.

Afirma que a notificação acerca da rescisão contratual foi encaminhada para o email do apelado em dez/2015, logo após o resultado do processo licitatório, não havendo qualquer prestação de atividade técnica capaz de justificar a cobrança pelo exequente, o qual não cumpriu a carga horária semanal pactuada no contrato.

De forma alternativa, pretende a apelante que seja retificada a sentença quanto ao momento da rescisão dos serviços prestados pelo apelado, a fim de considerar que estes se findaram em janeiro de 2016, ou seja, trinta dias após a notificação da rescisão contratual realizada em dezembro de 2015.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso (ID 69627974).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 692627981).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação nº
0043366-27.2016.8.11.0041

Apelante:
BOSCHILA E KLEN TERCERIZAÇÃO LTDA-ME

Apelado:
ERICO VINIVICUS PASA HERNANDEZ E IVOMAR ALVES DE FREITAS

VOTO

Extrai-se dos autos que o exequente, ora apelado, visa o recebimento de valores decorrentes de obrigação estabelecida em contrato particular de prestação de serviços, onde forneceria sua mão de obra técnica e em contrapartida, a empresa executada/apelante pagaria quantia mensal de R$ 4.728,00 (quatro mil setecentos e vinte e oito reais) pelos serviços, com inicio em 10/11/2015.

Os Embargos do Devedor foram opostos sob a alegação de que o exequente não prestou os serviços descritos no contrato para fazer jus ao recebimento dos honorários pactuados no contrato de prestação de serviços, sendo que as ARTs apresentadas seriam apenas para justificar a cobrança pelos serviços, a fim de atender às exigências da Prefeitura de Várzea Grande/MT, mas em nenhum momento exerceu qualquer assistência técnica no condomínio.

Pois bem.

Consoante relatado, a apelante alega ser indevido o débito objeto da execução em razão de o embargado/apelado não ter prestado serviços técnicos e nem cumprido a carga horária prevista no contrato, sendo cientificado acerca da rescisão do acordo em dez/2015, após o resultado da licitação da prefeitura de Várzea Grande-MT, a qual foi anulada.

Denota-se contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (ID 69627493) que o apelado exerceria a função de responsável técnico da empresa recorrida, sendo-lhe atribuída as atividades de execuções e acompanhamento de obras (
Cláusula 1ª
), bem como receberia honorários profissionais mensais de R$ 4.728,00 (quatro mil setecentos e vinte e oito reais) referente a seis salários mínimos (
Cláusula 5ª
).

Ocorre que, a despeito dos argumentos da apelante, não consta do referido instrumento nenhuma cláusula vinculando a contratação do exequente/apelado ou o recebimento dos seus honorários ao sucesso do contrato entre a embargante e a Prefeitura de Várzea Grande/MT, o que demonstra a validade do acordo.

Aliás, pela inexistência da citada condicionante, também não prospera o argumento da apelante no sentido de que as ARTs - Anotação de Responsabilidade Técnicas de Execução apresentadas pelo exequente (ID 69627493) serviriam apenas para atender as exigências do Edital de licitação da Prefeitura de Várzea Grande-MT e não comprovariam, assim, a execução dos serviços.

Além disso, com início das atividades em 10/11/2015, o contrato foi firmado por um ano, podendo ser renovado, sendo necessário aviso prévio de 30 dias e a baixa das obras ou serviços que estivessem sob a responsabilidade do prestador de serviços para a rescisão da avença, conforme
cláusula 6ª
:

"
CLAUSULA 6º. Este contrato poderá ser rescindido por qualquer parte, mediante aviso prévio de 30 dias e a baixa das obras ou serviços que estiverem sob sua responsabilidade
. " (ID 69627493 - Pág. 5)

Neste particular, insta salientar que apesar de a apelante alegar que procedeu a cientificação do recorrido acerca da rescisão do contrato em dezembro de 2015,
não consta da notificação
(ID 69627954 – Pág. 8) o respectivo Aviso de Recebimento da correspondência. E ainda, o email juntado aos autos para demonstrar a suposta comunicação tem como data 04/abril (ID 69627955 - Pág. 1), não servindo, assim, para demonstrar a notificação no prazo alegado.

Portanto, tem-se que o contrato de prestação de serviços encontrava-se em pleno vigor e execução pelo prestador de serviços.

Ademais, conquanto a apelante alegue que o recorrido não cumpriu a
cláusula 3ª
do contrato, que prevê uma "
carga horária de 2 horas/dia de segunda a sábado, das 09:00 as 12:00 h, perfazendo um total de 12 horas semanais
", não trouxe aos autos nenhuma prova documental ou início de prova nesse sentido (ID 69627493 - Pág. 5).

Aliás, imperioso destacar que apesar de a execução ter tramitado na forma física no primeiro grau, tendo sido convertida em processo eletrônico apenas recentemente, em dezembro/2020, a embargante/apelante sequer se deu ao trabalho de acostar aos autos cópia do feito executivo ou informar o número correspondente ao processo eletrônico, a fim de melhor aclarar os fatos (ID 69607543 – Pág. 1).

Portanto, se a execução tem por fundamento contrato de prestação de serviços, devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, sem nenhuma cláusula nele que vincule a sua vigência ou validade à contratação entre a executada/embargante e a Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, bem como ARTs demonstrando a execução dos serviços, há de ser mantida sentença que julgou improcedente os embargos do devedor com o processamento do feito executivo.

Por fim, melhor sorte não socorre à apelante quanto ao pedido subsidiário de rescisão do contrato em jan/2016, em razão da suposta comunicação ocorrida em dez/2015, pois, conforme acima exposto, não consta notificação e respectivo Aviso de Recebimento da correspondência, além disso, o email juntado aos autos para demonstrar a comunicação consta data diversa (ID 69627955 - Pág. 1).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
. Deixo de elevar os honorários advocatícios eis que fixados no percentual máximo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021